Tribunal: TJPA
Processo: 0803592-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803592-47.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERNANES LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUGA DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERNANES LOPES DA SILVA
, já qualificado nos autos
,
preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, contra decisão que homologou a prisão e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A defesa alega nulidade do ingresso domiciliar baseado em denúncia anônima e autorização de terceiro não qualificado, ausência de fundamentação concreta da preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Denúncia oferecida e recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar que antecedeu a prisão em flagrante foi ilícito; (ii) estabelecer se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar eventual ausência de contemporaneidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do
art. 5º, XI, da CF/1988
e do
Tema 280 da repercussão geral do STF
.

A denúncia anônima, quando corroborada por elementos concretos colhidos no local, como a fuga do suspeito ao avistar a viatura policial, configura fundada suspeita apta a justificar o ingresso no domicílio em crime permanente, como o tráfico de drogas.

A superveniência de decisão fundamentada que converte a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico autônomo, apto a sustentar a custódia, desde que presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

A materialidade e os indícios de autoria evidenciam-se pelas substâncias entorpecentes apreendidas e pelo laudo de constatação, caracterizando o
fumus commissi delicti
.

A gravidade concreta da conduta e a existência de registros criminais em andamento demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme os
arts. 312, 313
e
315 do CPPB
e a jurisprudência do
STJ
.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

Não há ausência de contemporaneidade quando a prisão é convertida em preventiva na audiência de custódia e mantida após o regular processamento do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, objetivamente demonstráveis e sujeitas a controle judicial posterior, que indiquem situação de flagrante delito.

2. A fuga do suspeito ao avistar a polícia, aliada a denúncia prévia, constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita em crime permanente.

3. A gravidade concreta do delito e indícios de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, arts. 312, 313 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ELHO ARAÚJO COSTA, em favor de
ERNANES LOPES DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DO INTERIOR, em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0820497-77.2025.8.14.0028, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Consta dos autos que (ID.33782869, págs.34-41) o paciente foi preso em flagrante no dia 03/11/2025, sendo apresentado à autoridade policial sob a imputação de tráfico de drogas. A prisão foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data, ao fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, reputando-se presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A impetração (ID.33780864) alega constrangimento ilegal pela nulidade do ingresso domiciliar que antecedeu a prisão, sustentando que a diligência se baseou apenas em denúncia anônima e em autorização de terceiro não qualificado. Afirma que tal vício compromete a prova da materialidade e contamina a prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Defende, assim, a ausência de fundamentos concretos para a custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID.33852255), por não se vislumbrar, em juízo preliminar, ilegalidade manifesta apta a justificar a revogação imediata da prisão.

Prestadas informações (ID.33995875), a autoridade coatora relata que a prisão decorreu de denúncia anônima de tráfico, tendo o paciente fugido para o interior de residência ao avistar a viatura. Afirma que, após autorização de ingresso, foram apreendidas substâncias entorpecentes em seu poder, sendo lavrado o flagrante. Esclarece que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na gravidade concreta e em indicativos de periculosidade. Informa, ainda, que a denúncia já foi oferecida e recebida, tramitando o feito na 1ª Vara Criminal de Marabá.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID.34135287), manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do
writ
no tocante à alegação de nulidade por suposta invasão de domicílio, por demandar dilação probatória, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do
habeas corpus
impetrado por ELHO ARAÚJO COSTA, em favor de
ERNANES LOPES DA SILVA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade ativa, a adequação da via eleita e o interesse processual.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente:

da alegada nulidade do ingresso domiciliar que precedeu a prisão em flagrante;

da suposta ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva;

da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.1 – Da alegada ilegalidade do flagrante

A tese defensiva sustenta que a diligência policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, com ingresso no imóvel mediante autorização de terceiro não formalmente qualificado, o que contaminaria a prova e, por consequência, a custódia cautelar.

Todavia, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID.33995875), os policiais, após receberem denúncia de tráfico na região, visualizaram o paciente que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da residência, sendo posteriormente localizado após autorização para ingresso no imóvel, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes em seu poder (ID.33782869, págs.59-60).

A conjugação de denúncia anônima com elementos concretos colhidos in loco, especialmente a fuga do suspeito diante da presença policial, constitui circunstância apta a caracterizar fundada suspeita de situação de flagrância, notadamente porque o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o
Tema 280 de Repercussão Geral
, assentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso em exame, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta apta a ensejar o relaxamento da prisão.

“Ementa:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 280 de Repercussão Geral, assentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões, objetivamente demonstráveis e sujeitas a controle judicial posterior.

No caso em exame, a fundada suspeita não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas foi corroborada pela fuga do paciente ao perceber a aproximação policial, circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela elemento concreto apto a caracterizar a justa causa exigida pelo precedente vinculante.

Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta apta a ensejar o relaxamento da prisão.

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade na fase inicial do flagrante, cumpre registrar que a superveniência de decisão fundamentada que converteu a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico autônomo, apto a sustentar a custódia cautelar, superando vícios eventualmente ocorridos na fase antecedente, desde que presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.2 – Da prisão preventiva

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

1 – Do
fumus commissi delicti

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelas substâncias entorpecentes apreendidas, conforme auto de prisão em flagrante (ID.33782869, págs. 34-41), e pelo respectivo laudo de constatação (ID.33782869, págs.29-30), elementos que, em juízo de cognição sumária, indicam a existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2 – Do
periculum libertatis

A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e elementos indicativos de periculosidade, além da existência de registros criminais em andamento.

Tais fundamentos não se limitam à gravidade abstrata do delito, mas encontram-se ancorados em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando risco de reiteração delitiva e potencial comprometimento da ordem pública, circunstâncias que autorizam a segregação cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e por indícios de habitualidade delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
3. Areincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) (G.N.).”

Da mesma forma, "inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Areincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) (G.N.).”

No mesmo sentido, o próprio precedente acima citado reconhece que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação ou teratologia na decisão impugnada.

II.3 – Das condições pessoais e das medidas cautelares diversas

A defesa invoca primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Entretanto, é entendimento consolidado que condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que "condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública
. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª.Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.
(STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).

No caso concreto, o Juízo de origem consignou expressamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

Não se vislumbra ilegalidade na conclusão adotada.

II.4 – Da alegada extemporaneidade

O paciente foi preso em 03/11/2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva na mesma data e mantida após regular processamento do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia.

Não se constata lapso temporal desarrazoado ou ausência de contemporaneidade apta a configurar constrangimento ilegal, permanecendo a medida amparada em fundamentos atuais e concretos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva de ERNANES LOPES DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026